Tribunal: TJPA
Processo: 0811438-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811438-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TRACBEL SA

AGRAVADO: MARIA DA PENHA SILVA CARDOSO

PROCURADOR: EMYLLE RHAIANA CARVALHO DORETTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por TRACBEL S.A. contra acórdão que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, diante do descumprimento da determinação judicial de recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. A embargante alegou suposta contradição, sustentando que o valor integral em dobro teria sido quitado em duas etapas, e que a exigência de novo pagamento configuraria cobrança tripla, além de mencionar precedentes do TJPA para relativizar a ausência do relatório de contas. Pleiteou efeitos infringentes para afastar a deserção e determinar o processamento regular do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao desconsiderar o pagamento do preparo realizado em duas etapas e a juntada posterior de documentos, para fins de afastamento da deserção declarada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou adequadamente a matéria, afirmando que o recolhimento realizado após a intimação judicial foi em valor simples, não em dobro, como exige o art. 1.007, §4º, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que o recolhimento em dobro, feito após intimação, seja autônomo, tempestivo e inequívoco, não se admitindo o fracionamento ou a soma de valores pagos em momentos distintos como forma válida de cumprimento da exigência.

A decisão embargada fundamentou-se na legislação federal e estadual aplicáveis e afastou expressamente os argumentos da parte quanto à validade do preparo, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

A tentativa da parte embargante de obter nova apreciação do mérito pela via dos aclaratórios não se coaduna com a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O fracionamento do pagamento do preparo em dois momentos distintos não supre a exigência legal de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão embargada analisa os fundamentos do recurso e rejeita expressamente os argumentos da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §4º; 1.022, I a III; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.754.999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.09.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.941.293/SP, Quarta Turma, j. 25.04.2022; TJ-SP, EMBDECCV 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. Jose Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811438-52.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
TRACBEL S.A.

EMBARGADA:
MARIA DA PENHA SILVA CARDOSO

RELATORA:
DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TRACBEL S.A.
em face do
acórdão de Id 29830434
, que
não conheceu
do Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, por entender caracterizada a deserção, diante do descumprimento da determinação judicial de recolhimento do preparo em dobro, após ausência do relatório de contas do processo no ato da interposição.

O Agravo de Instrumento foi interposto por TRACBEL S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença da ação monitória de nº 0024647-45.2015.8.14.0074, que deferiu o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD em favor da parte executada, MARIA DA PENHA SILVA CARDOSO, sob fundamento de impenhorabilidade.

A decisão agravada (Id 27436089) foi proferida nos termos que transcrevo a seguir:

(...)

Decido.

Inicialmente, quanto à impugnação à concessão da gratuidade da justiça à parte executada, não obstante os argumentos apresentados pela exequente, entendo que não há, nos autos, elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela executada. Cumpre destacar que referida declaração prescinde de forma específica, bastando que seja manifestada em qualquer momento processual. Dito isso, o artigo 833, X, do CPC dispõe que "são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos". O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 2.124.873/SP, consolidou o entendimento de que: "são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos". Importante destacar que a impenhorabilidade prevista no referido dispositivo legal possui natureza objetiva, resultando de comando normativo imperativo. Assim, eventual patrimônio da executada — como a posse de veículo automotor de valor elevado — não afasta a proteção legal conferida aos valores poupados dentro do limite estabelecido em lei. No caso concreto, verifica-se que os valores bloqueados totalizam aproximadamente R$ 20.400,00, montante que não excede o teto legal, sendo irrelevante, para a configuração da impenhorabilidade, eventual discussão sobre a origem ou a situação patrimonial da executada. Ademais, foram juntados aos autos documentos médicos que evidenciam o quadro de saúde da executada e reforçam a necessidade de preservação do mínimo existencial. À luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os valores constritos devem ser liberados. Procedo, portanto, à liberação dos valores bloqueados nestes autos. Intime-se a parte exequente a requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Tailândia/PA, 3 de junho de 2025. CHARBEL ABDON HABER JEHA Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA.

(...)

A agravante contesta a liberação dos valores bloqueados, argumentando que a decisão:

Ignora a completa inércia da parte executada, que permaneceu omissa desde a sentença, não apresentando impugnação tempestiva nem pagamento voluntário.

Reconheceu impenhorabilidade sem qualquer comprovação documental idônea por parte da executada quanto à natureza alimentar ou à origem dos valores.

Presume hipossuficiência sem análise crítica, embora a agravada tenha mais de R$ 20 mil em conta, dois veículos registrados — um deles uma TOYOTA HILUX avaliada em mais de R$ 91 mil — e esteja representada por advogado particular.

Viola os princípios da boa-fé processual, da efetividade da execução e da cooperação, ao premiar conduta omissiva e oportunista da devedora.

A Agravante defende que:

A decisão é teratológica, pois permite o esvaziamento da execução mediante argumentos frágeis e sem suporte probatório.

A regra da impenhorabilidade (art. 833, X, CPC) não pode ser invocada automaticamente, sendo necessária a comprovação da natureza alimentar ou da conta poupança, o que não ocorreu.

O juízo de origem deveria ter exigido extratos bancários, comprovantes de benefício, ou ao menos uma análise concreta da subsistência da executada.

A manutenção da penhora é medida legítima, proporcional e única via efetiva para satisfação do crédito reconhecido por sentença transitada em julgado há mais de 10 anos.

PEDIDOS

Recebimento do Agravo de Instrumento, com processamento regular nos moldes da Lei Processual.

Concessão de efeito suspensivo ativo, liminarmente, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para:

Impedir o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD pela parte executada;

Garantir a preservação dos R$ 20.401,64 penhorados até o julgamento final do agravo.

Reforma da decisão agravada, para:

Restabelecer a penhora realizada;

Negar o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores;

Manter os recursos constritos como forma de garantir a efetividade da execução.

Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada, por ausência de comprovação documental e diante de claros indícios de capacidade econômica.

Expedição de ofício à instituição financeira, com a finalidade de verificar a situação atual do financiamento dos veículos da executada.

Ao final, o provimento integral do recurso, reconhecendo a legitimidade da penhora e assegurando o cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.

Juntou documentos.

No decisum de Id 27457622, em face da ausência do relatório de contas quando da interposição do recurso (conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA), determinei a intimação da parte Agravante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC.

No Id 27808994, a parte agravante juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais correspondente ao mesmo Id 27436114, pagamento este que já havia sido efetuado anteriormente, em 06 de junho de 2025. Ademais, apresentou novo comprovante, de Id 27810516, referente a recolhimento realizado em 23 de junho de 2025, porém este último efetuado na modalidade simples e não em dobro, como determinado.

Acórdão proferido no Id 29830434, ementado como a seguir transcrevo:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM VALOR SIMPLES. DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TRACBEL S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença da ação monitória nº 0024647-45.2015.8.14.0074, que determinou o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD em favor da parte executada, Maria da Penha Silva Cardoso, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. A agravante sustentou a inaplicabilidade da norma ao caso concreto e pleiteou o restabelecimento da penhora, além da revogação da gratuidade concedida à executada. Contudo, não apresentou o relatório de conta do processo no momento da interposição do recurso e, após intimação para recolhimento em dobro do preparo, efetuou novo recolhimento em valor simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta do processo e o recolhimento das custas em valor simples, mesmo após intimação para pagamento em dobro, impedem o conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007, §4º, do CPC determina que, na ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A legislação estadual (Lei nº 8.328/2015) e o Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA exigem a juntada do relatório de conta do processo como documento essencial para a regularidade do preparo, o que não foi cumprido pela agravante.

Intimada para sanar a irregularidade, a parte agravante recolheu novamente as custas, mas em valor simples, descumprindo a exigência legal de recolhimento em dobro.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o descumprimento da determinação judicial para pagamento em dobro do preparo acarreta a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência do relatório de conta do processo e o recolhimento das custas em valor simples, após intimação para pagamento em dobro, impedem o conhecimento do recurso por deserção, conforme o art. 1.007, §4º, do CPC.

O cumprimento adequado das formalidades do preparo recursal, inclusive com os documentos exigidos pela legislação estadual, é pressuposto indispensável de admissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §4º, e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33; Provimento CGJ/PA nº 005/2002, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.754.999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.09.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.941.293/SP, Quarta Turma, j. 25.04.2022.

Em seguida, a parte ora embargante interpôs os presentes Embargos de Declaração no Id 30181377.

PONTOS PRINCIPAIS DAS RAZÕES:
Alega o embargante que houve
contradição
no acórdão, pois o valor correspondente ao preparo foi efetivamente
pago em dobro
, ainda que em duas etapas (valor simples + complemento posterior), com a
devida juntada dos relatórios de custas
correspondentes. Sustenta que exigir novo recolhimento integral em dobro configuraria
tripla cobrança
, o que seria desproporcional, irrazoável e sem respaldo legal. Invoca precedentes do TJPA que relativizam a ausência do relatório de contas quando comprovado o pagamento vinculado ao processo.

PEDIDOS:
Requer o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes
, para que seja afastada a deserção e determinado o regular processamento do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no Id
30351744

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o acórdão de Id 29830434, que
não conheceu
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por TRACBEL S.A., ao reconhecer a ocorrência de
deserção
, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, que prevê a possibilidade de seu manejo para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Parágrafo único:

Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é indispensável a verificação de
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
na decisão embargada.

Senão, vejamos.

A embargante defende que os embargos de declaração visam à correção de
contradição
, eis que, segundo alega, o preparo foi devidamente
recolhido em dobro
, embora em duas etapas, e que a exigência de novo recolhimento integral seria
desproporcional
e sem respaldo legal.

Vejo, de pronto, que
não assiste razão ao recorrente
, pois a decisão embargada
não ignora os documentos apresentados
, mas os considera
insuficientes
para comprovar o recolhimento
em dobro
após a intimação,
como exige o art. 1.007, §4º, do CPC
.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
intimada a parte para suprir a ausência de preparo
, deve haver
recolhimento em valor dobrado
, de forma autônoma e inequívoca. A mera soma de valores pagos em momentos distintos
não supre essa exigência
legal.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, é
suficiente
e permite compreender com clareza a razão da decisão: houve pagamento simples após a intimação para pagamento em dobro, o que é juridicamente ineficaz para afastar a deserção.

Portanto, a decisão colegiada embargada
não contém qualquer dos vícios
suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão,
não sendo possível sua rediscussão
nesta via estreita.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.
(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Rel. MARCIO VIDAL, j. 22/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS SUSCITADOS. RAZÕES DESTINADAS À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJ-SP - EMBDECCV: 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, j. 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro material na decisão embargada,
o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
mantendo-se integralmente a decisão proferida
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente
lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025